Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-39.2009.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RESIDUAL APONTADO PELOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO NÃO INDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. In casu, operou-se a preclusão temporal em virtude da não impugnação, pelo devedor, do débito remanescente apontado pelos exequentes no prazo previsto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil.
4. Também ocorreu a preclusão lógica, pois o devedor, antes de questionar o valor devido, havia efetuado o pagamento espontâneo da quantia apontada pelos exequentes, sendo este ato incompatível logicamente com o referido questionamento.
5. O devedor, apesar de ter impugnado o valor pleiteado pelos exequentes, não indicou aquele que considera correto, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesse caso, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, conforme se extrai do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.